Tribunal: TJSP
Processo: 1000697-69.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais – Sentença de procedência – Inconformismo das partes - Existência de decisão em anterior Recurso de Apelação proferida por Magistrado com assento na Colenda 6a Câmara de Direito Privado - Prevenção caracterizada - Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta Corte - Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Câmara

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais – Sentença de procedência – Inconformismo das partes - Existência de decisão em anterior Recurso de Apelação proferida por Magistrado com assento na Colenda 6a Câmara de Direito Privado - Prevenção caracterizada - Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta Corte - Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Câmara preventa.